Tribunal: TJPA
Processo: 0818768-49.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818768-49.2022.8.14.0051

APELANTE: JANAINA NARA MADURO SAMPAIO

APELADO: ARGEMIRO CARDOSO COSTA, ELIELSON DELGADO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 784, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular de promessa de compra e venda que aparelhava a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se contrato particular desprovido da assinatura de duas testemunhas pode ser considerado título executivo extrajudicial, à luz do art. 784, III, do CPC, bem como se a exigência legal pode ser mitigada diante da existência de termo aditivo e recibos de pagamento assinados pelos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 784, III, do CPC dispõe que constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, consagrando o princípio da tipicidade dos títulos executivos (nullus titulus sine lege).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assinatura das testemunhas constitui requisito formal indispensável à força executiva do instrumento particular, cuja ausência não invalida o negócio jurídico, mas impede o manejo da ação de execução.

5. A mitigação excepcional da exigência formal somente se admite quando o próprio instrumento apresentar elementos suficientes para assegurar, de forma inequívoca, a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, hipótese não configurada no caso concreto.

6. O termo aditivo invocado não supre a irregularidade, notadamente porque a agravante não figura como parte no referido instrumento, circunstância que fragiliza a titularidade do crédito.

7. Os recibos de pagamento, embora possam embasar ação de conhecimento ou monitória, não se equiparam a título executivo extrajudicial, por não atenderem aos requisitos do art. 784, III, do CPC.

8. A inexistência de título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento por meio de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. “A ausência da assinatura de duas testemunhas em contrato particular retira-lhe a força executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC, não sendo suficiente, para suprir a formalidade, a juntada de recibos ou de termo aditivo que não assegure, de forma inequívoca, a titularidade e a exigibilidade do crédito.”

2.0“A inexistência de título executivo extrajudicial configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 784, III; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.453.949/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 15.08.2017; STJ, REsp 1.185.982/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 02.02.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JANAÍNA NARA MADURO SAMPAIO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela manejada, mantendo a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Na origem, a exequente ajuizou execução fundada em contrato particular de promessa de compra e venda, o qual não continha a assinatura de duas testemunhas. Em sede de exceção de pré-executividade, os executados suscitaram a inexistência de título executivo, arguindo o descumprimento do art. 784, III, do CPC.

A sentença acolheu a exceção e extinguiu o feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Interposta apelação, a recorrente sustentou que o vício formal estaria suprido por termo aditivo ao contrato, subscrito por duas testemunhas, bem como por recibos de pagamento assinados pelos devedores, os quais demonstrariam a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, assentando que: (i) o contrato executado não possui as duas testemunhas exigidas pelo art. 784, III, do CPC; (ii) o termo aditivo não supre a irregularidade, notadamente porque a exequente não figura como parte no referido instrumento; e (iii) a ausência de testemunhas retira a força executiva do título, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente Agravo Interno (ID. 27038295), a agravante sustenta, em síntese:

a) que a exigência das duas testemunhas deve ser mitigada à luz da jurisprudência do STJ;

b) que os recibos assinados pelos devedores configuram prova inequívoca da dívida;

c) que possui legitimidade ativa para a cobrança do crédito;

d) que a interpretação adotada na decisão agravada é excessivamente formalista.

Requer a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer força executiva a contrato particular desprovido da assinatura de duas testemunhas, à luz do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo, constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Trata-se de requisito formal que integra a tipicidade legal dos títulos executivos, em observância ao princípio nullus titulus sine lege (nenhum título sem lei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a assinatura das testemunhas constitui requisito extrínseco à substância do ato, cuja ausência não invalida o contrato, mas lhe retira a força executiva, impedindo o manejo da ação de execução. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato
. 2. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título.
3. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 4."A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico"( REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 02.02.2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 7. Em princípio, como os advogados não possuem o desinteresse próprio da autêntica testemunha, sua assinatura não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título extrajudicial. No entanto, a referida assinatura só irá macular a executividade do título, caso o executado aponte a falsidade do documento ou da declaração nele contida. 8. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ser, também, o advogado do credor. 9. Recurso especial não provido." (Recurso Especial nº 1.453.949/SP (2012/0233223-8), 4ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 15.08.2017).

Ainda a título ilustrativo:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO ATENDIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas se constitui em título executivo extrajudicial. II - O instrumento particular de renegociação de contrato de compra e venda celebrado com o ânimo de novação de dívida, embora assinado pelos contratantes, por conter a assinatura de apenas uma testemunha, não se constitui em título hábil a aparelhar a ação de execução extrajudicial.
III - Verificado que o instrumento de renegociação e novação de dívida não foi assinado por duas testemunhas, tem-se por violado o preceito legal e, portanto, a falta desse pressuposto essencial conduz o acolhimento dos embargos e a extinção da execução pela ausência de título executivo extrajudicial a válido
. Sentença mantida." ( Apelação Cível 1.0701.15.023123-4/001 - Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva - Data de Julgamento: 09/08/2016 - Data da publicação da súmula: 26/ 08/ 2016)

No caso concreto, o contrato de promessa de compra e venda que aparelha a execução não contém a assinatura de duas testemunhas.

A agravante sustenta que tal formalidade poderia ser mitigada, invocando precedentes do STJ que admitem, excepcionalmente, a superação da exigência quando outros elementos do conjunto probatório conferirem certeza quanto à validade do negócio.

Todavia, a mitigação jurisprudencial não se aplica indistintamente. Exige-se que o próprio instrumento contratual apresente elementos suficientes para assegurar sua higidez formal e substancial, sem controvérsia quanto à titularidade e à exigibilidade do crédito.

No presente caso,
além da ausência das testemunhas no contrato executado, verifica-se que o termo aditivo invocado para suprir a formalidade não inclui a agravante como parte, tendo seu nome sido excluído da relação de promitentes compradores
. T

Tal circunstância fragiliza, inclusive, a certeza quanto à titularidade do crédito exequendo.

Os recibos juntados aos autos, embora possam ostentar força probatória apta a embasar eventual ação de conhecimento ou monitória, não se equiparam, por si sós, a título executivo extrajudicial, pois não atendem aos requisitos formais do art. 784, III, do CPC.

Importa destacar que a execução exige título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade formalmente demonstradas, não sendo suficiente a mera plausibilidade da relação obrigacional.

Admitir o prosseguimento da execução com base em documentos que não atendem à tipicidade legal implicaria flexibilização indevida do regime jurídico dos títulos executivos, em prejuízo da segurança jurídica.

Por fim, a inexistência de título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, não havendo qualquer irregularidade na via processual utilizada pelos executados.

Assim, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e confirmou a extinção da execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026